Tribunal: TJDFT
Processo: 0700241-69.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LESÃO CORPORAL TENTADA. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA DO DELITO DE LESÃO CORPORAL TENTADO. POSSIBILIDADE. UM SEXTO. AGRAVANTE ATINENTE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVIÁVEL. "BIS IN IDEM". RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Este Tribunal de Justiça, seguindo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento para cada circunstância judicial negativa, a partir da pena mínima em abstrato, para a fixação da pena-base, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
2. A utilização da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal configura "bis in idem" com as penas do artigo 129, §9o, do Código Penal, porquanto a circunstância de o crime ter sido praticado em contexto de violência doméstica e familiar integra o próprio tipo penal qualificado.
3. Recurso parcialmente provido.